Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. A exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC/2015, não tem aplicação ao caso de extinção do processo por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.